Tribunal: STF
Processo: ARE 1371880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “1. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. REDAF. REAJUSTE ANUAL. PREVISÃO LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. RETROATIVO. PAGAMENTO.



    1.1. É devida a condenação do estado ao pagamento da correção do REDAF do ano de 2017, na forma prevista em lei, retroativa ao mês de janeiro de cada ano, consoante o artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual n o 1.209, de 2001, não servindo para afastar o direito do servidor alegações fundadas em limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto os gastos de despesas com pessoal do ente público estão previstos em dotação orçamentária, não podendo o servidor ficar sujeito às condições administrativas ou ter que aguardar momento orçamentário oportuno para que receba o que lhe é devido e reconhecido por lei, principalmente quando já transcorreu tempo suficiente para realização do adimplemento da dívida.



    1.2. A Lei no 3.462, de 2019, que suspende os reajustes e progressões dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, não alcança demandas que não tem por objeto a ascensão funcional do servidor, mas apenas a cobrança das diferenças retroativas de REDAF já reconhecidas e concedidas pela Administração”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 60, §4º, inciso III; 167, incisos I e II; 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente